Tribunal: TJMT
Processo: 1020273-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020273-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOEL RODRIGUES SOUSA - CPF: 038.437.453-07 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MULTA MORATÓRIA E JUROS NOS LIMITES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇAS ABUSIVAS OU ILÍCITAS. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por JOEL RODRIGUES SOUSA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A. O autor sustenta abusividade nas cláusulas contratuais de consórcio, notadamente quanto à cobrança de juros, tarifas administrativas e seguro prestamista, além de pleitear reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se as cláusulas contratuais do consórcio, especialmente quanto à cobrança de juros, encargos e tarifas, configuram abusividade ou ilegalidade apta a justificar a revisão do contrato;

(
ii
) analisar se os fatos narrados pelo Apelante configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
O contrato de consórcio, por suas peculiaridades, não comporta a incidência de juros remuneratórios, sendo a remuneração da administradora realizada pela taxa de administração, conforme art. 27 da Lei n. 11.795/2008.

4.
A multa moratória (2%) e os juros moratórios (1% ao mês) foram pactuados em consonância com os limites estabelecidos pelo art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, e pelo art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional.

5.
O Apelante não demonstrou, nos termos do art. 373, I, do CPC, a abusividade das cláusulas contratuais ou a existência de ilicitudes imputáveis à Apelada, apresentando alegações genéricas desprovidas de elementos probatórios.

6.
As prestações pagas no consórcio integram o fundo comum do grupo, não havendo amortização direta do saldo devedor, o que afasta a tese de enriquecimento ilícito da Apelada.

7.
Quanto ao pleito de indenização por danos morais, os fatos narrados configuram mero aborrecimento inerente à execução do contrato, sem demonstração de violação
a direitos
da personalidade ou conduta ilícita por parte da Apelada.

8.
O indeferimento de prova pericial requerida pelo Apelante não configura cerceamento de defesa, uma vez que a análise da legalidade das cláusulas contratuais dispensa tal diligência, bastando
a
verificação do instrumento contratual.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
No contrato de consórcio, a remuneração da administradora ocorre por taxa de administração, inexistindo cobrança de juros remuneratórios.

2.
A pactuação de multa moratória (2%) e juros moratórios (1% ao mês)
é válida
, desde que dentro dos limites legais.

3.
Para revisão de contrato por abusividade, é indispensável
a
comprovação de vícios ou excessos nas cláusulas contratuais.

4.
A cobrança de encargos contratuais, sem demonstração de conduta abusiva ou ilícita, não configura dano moral indenizável.

5.
A análise da legalidade de cláusulas contratuais prescinde de prova pericial, sendo questão de direito.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art.
52, §1o; Lei n. 11.795/2008, art. 27; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1o; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT,
RecInom
1009663-32.2021.8.11.0003, Rel. Dr. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, j. 17.10.2022;

TJ/MT,
RecInom
1004444-69.2020.8.11.0004, Rel. Dr. Claudio Roberto Zeni Guimaraes, j. 07.11.2022;

TJ/MG, RAC 1000020-58.9188.001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 10.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto
por
JOEL RODRIGUES SOUSA

contra
r.

sentença
proferida pelo
d.
Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT

que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
,
julgou
im
procedentes os pedidos
formulados
em desfavor de
por

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

(
vide
ID.
239436161
).

Por
suas razões recursais
de ID.
239436163
,
JOEL RODRIGUES SOUSA

alega, em síntese, a

abusividade nas cláusulas contratuais
que preveem a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, capitalização de juros, tarifas administrativas, de avaliação do bem, de registro do contrato e seguro prestamista. Aduz ainda ter sofrido
danos morais passíveis de reparação
,
buscando a procedência da demanda
.

Em suas
C
ontrarrazões
,
juntadas no ID
.

239436167
,
a Parte Apelada p
ugna pelo
não provimento do recurso
.

Recurso tempestivo (ID.
239436164
) e isento de preparo (ID.
241419668
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Depreende-se dos autos que o cerne da controvérsia reside em
averiguar a existência ou não de abusividade e ilegalidade nas cláusulas do contrato de consórcio entabulado entre as partes
,
notadamente no que tange à cobrança de juros, capitalização, tarifas e encargos moratórios
, ensejando a revisão contratual pleiteada
pelo A
pelante, bem como
se houve ato ilícito da apelada apto a caracterizar dano moral indenizável
.

De início, no que tange à relação jurídica material estabelecida entre as partes, importante destacar as particularidades do contrato de consórcio, que o diferenciam de outras modalidades contratuais como o mútuo bancário e o financiamento.

Com relação ao contrato de consórcio, é sabido que tal contratação é formada por um grupo de pessoas que possuem o mesmo desejo de consumo relativo à
aquisição de bens intermediado por uma Administradora
, a qual congrega estes contratantes.

Deste modo, sob o gerenciamento da instituição dirigente, a qual estabelece as condições gerais do negócio, são captados recursos dos interessados com base no autofinanciamento e, periodicamente, mediante sorteio, cada um dos participantes é contemplado com a entrega do bem.

Nessa sistemática, portanto, não há transferência de recursos da administradora para o consorciado, mas sim deste para o grupo, sendo o montante coletivo (fundo comum) utilizado para aquisição do bem, nos moldes do plano contratado.

Assim, no sistema de consórcio, o papel da administradora se limita precipuamente a gerir os recursos aportados pelos consorciados, responsabilizando-se pelas assembleias de contemplação e fornecimento do crédito, com o qual o contemplado adquire o bem junto a terceiro fornecedor.

Por conseguinte, em razão dessas peculiaridades, a remuneração da Administradora é realizada por meio de uma taxa de administração, enquanto o reajuste das prestações ocorre de acordo com a variação do valor do bem objeto da pactuação,
consoante determina o art. 27 da Lei n. 11.795/2008,
inexistindo incidência de capitalização de juros, juros remuneratórios e comissão de permanência cumulada com os demais encargos.

Pois bem.

Ressai dos autos que o Apelante celebrou com a Apelada, em março de 2020, contrato de consórcio na modalidade de alienação fiduciária para aquisição de veículo automotor (grupo/cota 51289/455), co
m prazo de duração de 84 meses.

Argumenta ter efetuado o pagamento de 27 das 71 parcelas pactuadas, restando vencidas 10 prestações, que não conseguiu adimplir em razão das dificuldades financeiras ad
vindas da pandemia de Covid-19.

Alega que já
teria pagado
o montante de R$ 39.366,05, mas ainda lhe estaria sendo exigido o valor de R$ 20.573,97, o que
configuraria
abusividade contratual e enriquecimento ilícito da Apelada. Relata ainda a cobrança de tarifas ilegais e seguro prestamista não solicitado.

Após
acurado exame dos autos,
com a devida vênia aos argumentos recursais
, entendo que deve ser mantida a sentença pelos próprios fundamentos que a embasaram
.

No que concerne à
multa e juros moratórios
, encargos que efetivamente incidem sobre o contrato na hipótese de inadimplemento, observa-se que foram pactuados em consonância com os lim
ites legais e jurisprudenciais.

A
multa moratória ficou convencionada em 2%
, nos moldes estabelecidos pelo art. 52, § 1o, do CDC.
Já os juros moratórios foram contratados à taxa de 1% ao mês
, seguindo a taxa legal do art. 406 do C
ódigo Civil
c/c art. 161, §

1o, do C
ódigo Tributário Nacional.

Não bastasse a higidez das cláusulas contratuais, estabelecidas em patamar admitido pelo ordenamento jurídico,
não logrou êxito o
A
pelante em demonstrar, nos termos do art. 373, I, do CPC, a abusividade e ilicitude imputada à
A
pelada
,
n
ão
se desincumbindo
o
ora R
ecorrente do ônus de comprovar a existência de vícios ou nulidades no contrato,
limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de embasamento fático-probatório
.

Nessa toada,
ainda que o contrato tenha sido, em regra, por adesão, sem ampla margem de negociação das cláusulas pelo consorciado
, tal circunstância
per si

não autoriza o acolhimento do pleito revisional, sendo
imprescindível a efetiva demonstração de excessos ou abusos por parte da administradora
, o que não se vislumbra no caso
sub examine
.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS NA COMPRA DO BEM – DEDUÇÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E SEGUROS - ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015, a improcedência da ação é medida que se impõe. Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
”
(TJ/
MT
.
RecInom
10096633220218110003
. Relator Dr.

Marcelo Sebastiao Prado de Moraes
, Turma Recursal Única
.
Data de Julgamento: 17/10/2022,
Data de Publicação: 18/10/2022)
.

Adema
is,
descabida a insurgência do A
pelante quanto
à
não amortização do seu débito ou não dedução dos valores já pagos
, de modo a ensejar suposto enriquecimento ilícito da
A
pelada,
porquanto tal tese não veio corroborada por qualquer elemento de prova, b
aseando-se em meras ilações do R
ecorrente
.

Ressalte-se, por oportuno, que as prestações pagas mensalmente pelo consorciado integram o Fundo Comum do grupo, não havendo propriamente amortização ou abatimento do montante devido pela parte, a cada parcela paga.

No tocante ao
pleito indenizatório
,
entendo que os fatos narrados na exordial consubstanciam mero aborrecimento, dissabor ou percalço advindo da normal execução de um contrato
, não havendo

demonstração de qua
lquer conduta ilícita da A
pelada, e muito menos de lesão efetiva à honra, imagem o
u direitos da personalidade do A
pelante, aptas a justificar a compensação por dano moral.

A mera cobrança de prestações ou encargos contratuais,
ainda que controvertidos
,
insere-se no risco ordinário dos negócios e não configura, por si só, dano moral indenizável
. Para a caracterização do dever de indenizar, necessária a comprovação de que a postura da instituição tenha excedido a normalidade do vínculo contratual, causado lesão à dignidade da pessoa humana.
O que, repise-se, não se verificou no presente caso
.

A respeito do tema, já decidiu este

eg
. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA – COBRANÇA DE FRETE E DIFERENÇA DE VARIAÇÃO DO BEM – DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONSUMIDOR FORA COMUNICADO A RESPEITO DOS ENCARGOS DE TRANSPORTE – PREVISÃO LEGAL DE REAJUSTE DOS VALORES – LEI No 11.795/2008 – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à informação é exigência do princípio da boa-fé nas relações contratuais e possui especial relevância na hipótese de adesão consumerista, por aplicação do art. 6o, III, do CDC. Somente podem ser exigidas do consumidor as parcelas expressamente previstas em contrato, do qual tenha sido dada inequívoca ciência ao aderente, ou em lei.
A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do
dia-a-dia
.
”
(TJ/
MT
.
RecInom
10044446920208110004
.
Relator
Dr.

Claudio Roberto Zeni Guimaraes
, Turma Recursal Única
.
Data de Julgamento: 07/11/2022, Data de Publicação: 11/11/2022
; g. n.
)
.

Portanto,
não havendo nos autos qualquer elemento probatório da ocorrência de ilícito civil imputável à
A
pelada ou mesmo de violação aos direitos da personalidade do
A
pelante
, que tenha lhe causado prejuízo extrapatrimonial,
de rigor a improcedência do pleito indenizatório
, tal como reconhecido na sentença
primeva
.

Com relação à tese do
R
ecorrente no sentido de ter havido
cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida
,
não merece acolhida
.

Isso porque
,

a aferição de eventual abusividade e ilegalidade das cláusulas contratuais prescinde
de prova pericial
, devendo ser realizada por meio da
simples verificação das disposições
contidas no instrumento contratual.

Desse entendimento não destoa à jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PEDIDO GENÉRICO DE TARIFAS ABUSIVAS. -
As cláusulas contratuais questionadas encontram-se descritas no instrumento firmado pelas partes, de modo que a partir de uma simples leitura de tal documento é possível apurar-se a existência ou não de abusividade, o que torna desnecessária a perícia contábil requerida, por tratar-se de matéria de direito
- É lícita a livre pactuação dos juros remuneratórios, restando evidenciada a abusividade apenas quando a taxa contratada for superior a uma vez e meia a taxa média do mercado à ocasião da celebração do contrato - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-7/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada - É inviável o pedido genérico de declaração de nulidade de taxas, tarifas e encargos financeiros, uma vez que o Juiz não pode
conhecer de ofício de cláusulas abusivas que não estejam devidamente especificadas, conforme súmula 381, STJ.
”
(TJ/
MG
. RAC
10000205891880001
. Relator Des.
Pedro Aleixo, 16a
Câmara Cível.
Data de Julgamento: 10/02/2021
, Data
de Publicação: 11/02/2021
; g. n.
)

Destarte
,
a
toda evidência,
não
resta
configurado
o vício processual a
pontado pelo A
pelante.

Quanto aos demais argumentos expendidos no apelo,
mostram-se inaptos a infirmar os fundamentos da sentença vergastada
,
que bem apreciou e decidiu a controvérsia posta nos autos
.

Por to
do o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
R
ecurso de
A
pelação
Cível
de
JOEL RODRIGUES SOUSA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §

11, do CPC
,
majoro a condenação em honorários advocatícios
fixadas na origem para
15
% (
quinze
por cento)
, porém
,
mantenho
a suspensão da exigibilidade
por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §

3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025